Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737488-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. em face de ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum cível 0739345-88.2022.8.07.0001. A Equatorial Participações S.A. informa que adquiriu todas as ações da Celg que pertenciam a Enel Brasil S.A., que representam 99.964% do capital votante. Requer sua habilitação nos autos. O contrato de compra e venda das ações não foi juntado, em razão de alegada confidencialidade. Todavia, apresenta documentos que integram a operação societária: minuta de comunicação de fato relevante, anuência da ANEEL na transferência do controle da Enel e aprovação da operação pelo CADE. O agravado foi intimado (ID 42800592) para se manifestar sobre a substituição processual do polo ativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Contudo, o agravado não se manifestou. Defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo para que conste Equatorial Participações S.A. (CNPJ 38.419.702/0001-87) no lugar de Enel Brasil S.A. Cadastrem-se os novos advogados das partes, conforme procurações de ID 4276113, 42769114 e 42769115. Após, retornem conclusos para julgamento Brasília, 23 de fevereiro de 2023 16:16:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador